Tribunal: TJBA
Processo: 8002370-74.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002370-74.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:
HEIDE DE JESUS CARDOZO DOS SANTOS, EMMILE SANTANA MONTEIRO

APELADO: ELIZANGELA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA CELIA DA SILVA REIS, DAVIDSON SANTOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Preliminares de Falta de interesse de agir e Gratuidade da Justiça rejeitadas. Servidora pública municipal do magistério. Auxílio-alimentação. Supressão indevida em períodos de férias, recesso escolar e durante a pandemia de Covid-19. Princípio da irredutibilidade remuneratória. Manutenção do vínculo funcional. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002370-74.2024.8.05.0124
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
,

e como apelad
a
ELIZANGELA DOS SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA